Tribunal: TJDFT
Processo: 0714447-58.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTOMOTIVA. RETENÇÃO PROLONGADA DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. A ré, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e a condenou ao pagamento de danos materiais e morais.
3. Alega inexistência de falha na prestação do serviço, pois a demora decorreu da necessidade de autorização e envio de peças específicas pela montadora, o que foge à sua ingerência direta. Afirma que não há comprovação dos danos materiais, pois os documentos apresentados são idôneos e de nexo causal com os fatos discutidos. Por fim, a inexistência de dano moral, por se tratar de mero aborrecimento, sem demonstração de sofrimento que extrapole o dissabor cotidiano. Reafirma a boa-fé da concessionária, que inclusive substituiu a bateria do veículo como cortesia. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 73745218.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia consiste em analisar: i) se a retenção prolongada e injustificada de veículo em oficina autorizada, com ausência de medidas compensatórias e posterior entrega com dano estético, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais e morais.
IV. Razão de Decidir
6. A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a recorrente enquadra-se no art. 3o do referido diploma legal, enquanto o recorrido, como consumidor, é o tomador da prestação como usuário final, nos termos do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor.
7. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação e do nexo causal com os danos suportados.
8. A retenção do veículo por mais de 40 dias, sem justificativa plausível e sem comunicação eficaz, caracteriza falha na prestação do serviço, violando os deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva.
9. Os danos materiais foram comprovados por recibos e comprovantes de transações financeiras, evidenciando o nexo causal com a conduta da recorrente.
10. O dano moral restou configurado diante da privação prolongada do uso do veículo, da ausência de suporte ao consumidor e da entrega do bem com avarias, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano.
11. Jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT reconhece que “A retenção do veículo por prazo excessivo, sem justificativa plausível e sem a devida comunicação ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.” “A privação do uso de bem essencial, como o veículo, por período prolongado e sem suporte da concessionária, configura dano moral indenizável.”. Nesse sentido: Acórdão 1970762, 0712959-26.2024.8.07.0009, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025;
V. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas recolhidas, ID 73745212. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, III e VI; 14, caput;
• Código Civil, art. 944;
• Lei 14.905/24 (atualização do art. 406 do CC).
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1970762, 0712959-26.2024.8.07.0009, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025;